Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701918-70.2021.8.07.0008 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: EDNÓLIA DIAS DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDORA. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CARGO COMISSIONADO. DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de servidores públicos distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 30% dos seus rendimentos brutos (art. 116 da Lei Complementar no 840/2011). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. Comprovado, contudo, o comprometimento da subsistência devido a fato superveniente caracterizado pelo desemprego da contratante, é possível a limitação excepcional dos descontos dos valores depositados em sua conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados. 5. Como os contratos firmados com pagamento mediante consignação passarão a ser descontados em conta corrente, conforme cláusulas contratuais permissivas, a limitação em 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta corrente é medida que compatibiliza a dignidade da devedora com o direito de o banco reaver o valor emprestado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, ao não aplicar, à espécie, a tese do tema 1.085 do STJ. Pugna, assim, para que sejam autorizados os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns, em conta corrente, sem limitação. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O caso concreto, contudo, possui particularidade, consubstanciada exoneração superveniente da apelante do cargo público em comissão e manutenção da situação de desemprego, o que claramente prejudica o pagamento do débito na forma contratada” (ID 38702202 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030